Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-16.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas – Sentença de procedência – Insurgência da compromissária vendedora – Majoração do percentual de retenção sobre os valores pagos pelo compromissário comprador – Não cabimento – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 – Contrato firmado em momento anterior ao início da

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas – Sentença de procedência – Insurgência da compromissária vendedora – Majoração do percentual de retenção sobre os valores pagos pelo compromissário comprador – Não cabimento – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 – Contrato firmado em momento anterior ao início da vigência do referido diploma legal – Aplicação do entendimento jurisprudencial dominante no âmbito deste E. Tribunal à época da celebração do negócio – Súmulas números 1, 2 e 3 do E. TJSP – Percentual fixado em sentença que atende ao escopo de ressarcir despesas administrativas da compromissária vendedora com o empreendimento – Condenação do compromissário comprador ao pagamento de taxa de fruição do bem – Rejeição – Imóvel carente de benfeitoriais – Inaptidão para uso e fruição que impede cobrança a tal título – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.